Tribunal: TJES
Processo: 5002108-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002108-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002108-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
em face da decisão (ID 6164340) proferida pela douta Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, na
“ação de execução fiscal”
tombada sob o nº 5002476-25.2018.8.08.0024, que lhe move o
MUNICÍPIO DE VITORIA,
rejeitou a objeção de pré-executividade (ID 4721138), determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, alega a agravante, em suma, que:
I)
trata-se, na origem, de uma
“ação de execução fiscal”
referente a multa administrativa imposta pelo Procon Municipal de Vitória/ES, que gerou a Certidão de Dívida Ativa nº 1285/2018, no valor de R$ 50.640,33 (cinquenta mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e três centavos);
II)
apresentou objeção de pré-executividade, suscitando a nulidade da penalidade aplicada, bem como informando acerca existência de ação anulatória da referida penalidade, tombada sob o nº 0002668-43.2018.8.08.0024, na qual se obteve a redução da multa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
III)
a execução é desprovida de título líquido, certo e exigível, pois além de a multa ter sido reduzida pela sentença proferida na ação anulatória, pende o julgamento de recurso de apelação da referida decisão, requerendo a anulação da penalidade.

Assim, nos termos do Artigo 1.019, I, do CPC, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja suspenso o curso da execução fiscal n.º 5002476-25.2018.8.08.0024, impedindo que a agravante seja atingida por atos de constrição patrimonial até o julgamento final do agravo em tela.

Proferida decisão no evento nº 2312808 indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no evento nº 2556412, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
[1]
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

[1]
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
em face da decisão (ID 6164340) proferida pela douta Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, na
“ação de execução fiscal”
tombada sob o nº 5002476-25.2018.8.08.0024, que lhe move o
MUNICÍPIO DE VITORIA,
rejeitou a objeção de pré-executividade (ID 4721138), determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, alega a agravante, em suma, que:
I)
trata-se, na origem, de uma
“ação de execução fiscal”
referente a multa administrativa imposta pelo Procon Municipal de Vitória/ES, que gerou a Certidão de Dívida Ativa nº 1285/2018, no valor de R$ 50.640,33 (cinquenta mil, seiscentos e quarenta reais e trinta e três centavos);
II)
apresentou objeção de pré-executividade, suscitando a nulidade da penalidade aplicada, bem como informando acerca existência de ação anulatória da referida penalidade, tombada sob o nº 0002668-43.2018.8.08.0024, na qual se obteve a redução da multa para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
III)
a execução é desprovida de título líquido, certo e exigível, pois além de a multa ter sido reduzida pela sentença proferida na ação anulatória, pende o julgamento de recurso de apelação da referida decisão, requerendo a anulação da penalidade.

Prefacialmente ao enfrentamento das teses recursais, cumpre esclarecer que, na origem, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou “
ação de execução fiscal
” em face de
LPS ESPIRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
, lastreada na CDA nº 1285/2018.

Em objeção de pré-executividade, a executada aduziu que o débito em questão está sendo discutido na ação anulatória nº 0002668-43.2018.8.08.0024, que tramita perante a 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. Afirmou ter sido proferida sentença, pendente de julgamento de apelação, que reduziu para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a multa imposta pelo PROCON/Vitória no processo administrativo nº 3229/2012, razão pela qual a CDA exequenda carece de certeza, liquidez e exigibilidade, havendo excesso na execução.

Aduziu, por fim, que a reclamação administrativa que tramitou no PROCON/Vitória derivou de cobrança da taxa de corretagem, e que referida cobrança teria fundamento legal. Por conseguinte, sustentou a insubsistência da penalidade que fundamenta o título exequendo.

Ao apreciar o pedido, a magistrada de primeiro grau se valeu dos fundamentos abaixo transcritos para rejeitar a objeção oferecida:

A existência da ação anulatória e necessidade de suspensão da Execução já foi objeto de apreciação em decisão de id n º 4154350, na qual restou consignado o indeferimento do pedido da executada, haja vista ausência de provas acerca do depósito integral do valor da pena administrativa.

(...)

A sentença na anulatória foi proferida anos após o ajuizamento da Execução e não há informação quanto a ocorrência do trânsito em julgado, mas apenas quanto a interposição de Apelação. Assim, não assiste razão a excipiente em sustentar a nulidade do título.

Em análise detida do conjunto probatório, e atentando-se a impossibilidade de dilação probatória em sede de Exceção de Pré-Executividade, não vislumbro elementos que possibilitem a extinção do feito executivo ou o reconhecimento do excesso de execução.

(...)

No presente caso, na ação anulatória, ajuizada em data anterior à presente execução, foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito, condicionada ao pagamento de caução.

Ocorre que a excipiente não comprovou ter recolhido o
quantum
, na forma lá determinada, logo, a exigibilidade do crédito não estava suspensa e por conseguinte não havia causa impeditiva ao ajuizamento da execução.

(...)

Deste modo, não havendo prova em sentido contrário, quando do ajuizamento da presente execução óbice não havia para que o Fisco Municipal promovesse atos de cobrança. Cumpre salientar que o simples ajuizamento da ação anulatória não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito.

Feitas estas considerações, destaco não merecer provimento o recurso, pois se revela acertada a conclusão do Juízo
a quo
a respeito da exigibilidade do crédito,
prima facie
.

Como cediço, a objeção de pré-executividade se destina a suscitar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que maculam o procedimento executivo, desde que passíveis de demonstração sumária, ou seja, com dispensa de dilação probatória. Neste sentido, é o enunciado nº 393 da Súmula de jurisprudência do C. STJ:

Súmula 393/STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Acerca da presunção de liquidez e certeza da CDA, estabelece o art. 3º da Lei 6.830/1980:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Quando da proposição do feito executivo, em 30/08/2018, não se podia constatar a existência de elementos que afastassem a presunção de certeza e liquidez da CDA nº 1285/2018, pois a simples distribuição de ação declaratória na qual se discute a (in)existência do débito não possui o condão de tornar ilíquido o crédito inscrito no título. Digno de nota, outrossim, que a ação proposta pelo agravante visando a declaração de inexistência do débito tributário ainda não transitou em julgado, não havendo, portanto, declaração final acerca do
quantum debeatur
.

No âmbito da cognição que comporta a apreciação da objeção de pré-executividade, não logrou êxito a agravante em demonstrar, de plano, via prova inequívoca, vícios que pudessem macular o título que embasa a execução, prevalecendo a presunção de certeza e liquidez da CDA nº 1285/2018.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
, foi deferida liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, condicionada ao depósito de caução, não tendo a agravante comprovado documentalmente a satisfação da condição. E, ante a ausência do depósito, inviável a suspensão da exigibilidade do crédito, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em suspensão da execução fiscal que corre concomitantemente com a ação anulatória de débito fiscal, sem a prestação de garantia ao juízo, mediante depósito integral e em dinheiro, nos termos do art. 151, II do CTN. (N.U 0090888-47.2014.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015)

Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Ação declaratória

de nulidade de débito tributário.
Pedido de suspensão da exigibilidade deste, sem depósito em dinheiro: impossibilidade. A simples propositura de ação declaratória de nulidade de débito tributário desacompanhada de depósito, em dinheiro, da integralidade do valor sob discussão, não tem o condão de, na forma do disposto no inciso II do art. 151 do CTN, suspender a exigibilidade do crédito
(...)” (Agravo de Instrumento Nº 70008534737, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roque Joaquim Volkweiss, Julgado em 08/06/2005)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO, ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO – CIRCUNSTÂNCIA QUE POR SI SÓ NÃO ILIDE A PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE PLANO, DE VÍCIOS QUE MACULEM O TÍTULO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Como cediço, a objeção de pré-executividade se destina a suscitar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que maculam o procedimento executivo, desde que passíveis de demonstração sumária, ou seja, com dispensa de dilação probatória. Neste sentido, é o enunciado nº 393 da Súmula de jurisprudência do C. STJ.

2
. Quando da proposição do feito executivo, em 30/08/2018, não se podia constatar a existência de elementos que afastassem a presunção de certeza e liquidez da CDA nº 1285/2018, pois a simples distribuição de ação declaratória na qual se discute a (in)existência do débito não possui o condão de tornar ilíquido o crédito inscrito no título. Digno de nota, outrossim, que a ação proposta pelo agravante visando a declaração de inexistência do débito tributário ainda não transitou em julgado, não havendo, portanto, declaração final acerca do
quantum debeatur
.

3.
No âmbito da cognição que comporta a apreciação da objeção de pré-executividade, não logrou êxito a agravante em demonstrar, de plano, via prova inequívoca, vícios que pudessem macular o título que embasa a execução, prevalecendo a presunção de certeza e liquidez da CDA nº 1285/2018.

4.
Como bem salientado pelo Juízo a quo, foi deferida liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, condicionada ao depósito de caução, não tendo a agravante comprovado documentalmente a satisfação da condição. E, ante a ausência do depósito, inviável a suspensão da exigibilidade do crédito.

5.
Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.